Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL DO PACIENTE. PROVAS COLHIDAS ANTES DO INTERROGATÓRIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. HC PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri e Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do paciente mesmo após a declaração de nulidade do seu interrogatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se cabe o relaxamento da prisão do paciente em razão da declaração de nulidade do interrogatório policial e, subsidiariamente; e, (2) analisar se é cabível a declaração de nulidade parcial dos atos que possuem nexo causal com o interrogatório do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No presente caso, é admissível a prisão preventiva, uma vez que o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Verifica-se que os indícios de autoria podem ser visualizados pelas declarações colhidas antes mesmo do interrogatório do paciente, bem como nos objetos apreendidos com autorização judicial, nas mídias colhidas ao longo da investigação, que foram carreadas em momento anterior, cabendo frisar o interrogatório do réu, apontando que, possivelmente, a motocicleta utilizada pelo autor do crime era costumeiramente utilizada pelo paciente.

5. Embora o interrogatório policial tenha sido nulificado e desentranhado dos autos, a prisão preventiva se acha suportada noutros elementos idôneos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.